Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-38.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011876-38.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO GOMES NASCIMENTO - CPF: 586.119.751-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – AR ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA A EXTINÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011876-38.2022.8.11.0015 – ação de busca e apreensão – proposta em face de MARIA DA CONCEIÇÃO GOME NASCIMENTO – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 434 ambos do CPC.

Inconformado, em suas razoes o Apelante alega em síntese, que a sentença apelada extinguiu o processo sem resolução de mérito, supostamente por não ter o Recorrente comprovado regular mora do devedor.

Alega que o juízo desprezou que a notificação com retorno “mudou-se” é válida e aceita pela jurisprudência como positiva, constituindo-se o devedor em mora, evidenciando que os requisitos do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 foram regularmente cumpridos por este recorrente.

Defende a validade da notificação, para tanto, alega que notificação deve ser entregue ao réu no endereço informado no contrato. Se o endereço informado no contrato não condiz com o atual local de residência do requerido, o autor não pode ser prejudicado por tal situação – na realidade, a obrigação de manter seu endereço atualizado incorre exclusivamente ao cliente, conforme vasto entendimento jurisprudencial.

Que o endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo requerido quando da contratação do financiamento, assim, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente.

Assim, que a sentença deve ser reformada, devendo a constituição em mora ser reconhecida pelo douto juízo, julgado a presente lide totalmente PROCEDENTE em favor deste recorrente.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que, a constituição em mora seja reconhecida, bem como, para que seja deferida a liminar de pleiteada na petição inicial, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão.

Ainda, que nos termos do art. 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011876-38.2022.8.11.0015 – ação de busca e apreensão – proposta em face de MARIA DA CONCEIÇÃO GOME NASCIMENTO – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 434 ambos do CPC.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, ante ao indeferimento da inicial, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)A constituição em mora do devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, pelo motivo "mudou-se", compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de constituição regular da mora contratual.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

A empresa requerente, devidamente intimada para emendar a petição inicial, quedou-se inerte, limitando-se a promover a reabertura da discussão do tema. Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito
.”

O r. despacho de ID. 157443169 determinou a emenda da inicial
com a finalidade de exibir/apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição da devedora, de maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial
.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.o 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Alienação n.o 08391038 referente a financiamento de veículo, com crédito no valor de R$ 20.550,85 (vinte mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos), para aquisição de motocicleta FIAT/STRADA (CE)

- 2P

- FIRE (Celebration5) 1.4 8v (flex).

Importa destacar que a notificação extrajudicial destinada ao Apelado não foi entregue, retornando o AR com a informação “mudou-se”, o que, em tese, ante ao acima pontuado, seria suficiente para constituir o devedor em mora.

Em análise ao caso concreto, se denota que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço Rua Dos Limoeiros, 608, Jd. Celeste – Sinop/MT, ou seja, o mesmo endereço fornecido pela parte Apelada e consignado no contrato mencionado alhures.

Desse modo, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação pelo Apelado à Apelante, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69.

Entretanto, versando a sentença recorrida apenas acerca da validade da notificação, quanto a sua eficácia para constituir o devedor em mora, tem-se que reservado ao Juízo
a quo
apreciar o pedido de liminar.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio, com aviso de recebimento no endereço do Apelado, acostada na exordial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023